Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA/CONEXÃO AFASTADA –FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CISC – VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001405-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 910.099.522-34 (RECORRENTE), ANDERSON DIAS CARDOSO - CPF: 006.953.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), 1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), 1° DELEGACIA DE POLICIA CIVIL RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – P
RELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA/CONEXÃO AFASTADA –
FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CISC – VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 130215693), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar o demandado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da prolação da sentença, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 10.562,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais) a título de
danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da citação, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização por danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ocorrência da litispendência pela conexão. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
litispendência e conexão
, uma vez não logrou êxito em localizar, no sistema do PJE, a ação indicada pelo recorrido em contrarrazões (processo de no 1001405-86.2021.8.11.0003).

Segundo consta na petição inicial, a autora é proprietária da
motocicleta HONDA CG 160 Fan, ano 2019, Placa: QCQ 8293/MT
, a qual foi apreendida, no dia
02/09/2019
, na posse do seu filho Benjamin, acusado da prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II, e art. 14, II, ambos do Código Penal
(ação criminal de no 000974817.2019.8.11.0064),
e, na sequência, encaminhada para o pátio do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC).

Narra que, em
dezembro de 2019
, foi protocolado pedido de restituição do bem, o qual foi recebido pelo juízo em
24/01/2020
, contudo, somente obteve uma decisão favorável na data de
31/08/2020
(id. 130215677).

Alega que, no dia
04/09/2020
, foi até a Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos de Rondonópolis (DERF), local para onde foi enviado o Ofício expedido pela 3a Vara Criminal que determinava a liberação do veículo (id. 130215678). No entanto, fora encaminhada para o CISC, que, por sua vez, informou que a motocicleta teria sido levada ao Pátio Rondon, destino dado a todo veículo que lá permanecia por mais de um ano.

Aduz que, no
dia 08 de setembro
, foi até o Pátio Rondon, contudo, o local encontrava-se fechado. Ademais, acrescenta que, ao retornar no dia seguinte, o segurança lhe informou que, desde dezembro do ano anterior, aquele pátio estava praticamente abandonado e sugeriu que entrasse em contato, com o Sr. Fábio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SETRAT), responsável pela supervisão, tendo este repassado a informação de que o referido pátio não recebia veículo desde o mês de outubro do ano anterior (id. 130215680).

De outro lado, aponta que, no dia
10 de setembro
, retornou ao CISC com o objetivo de falar com o Delegado responsável, restando frustradas diversas tentativas de contato.

Por fim,
em 21/09/2020
, logrou êxito em falar com o delegado Daniel do CISC, ocasião em que foi constatado o sumiço do veículo e registrado
o boletim de ocorrência no 2020.226121
(id. 130215682).

O magistrado
singular julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da prolação da sentença, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de indenização por
danos materiais,
no valor de
R$ 10.562,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais),
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da citação, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Pois bem. Como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022